Tribunal: TJES
Processo: 5003840-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-18.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ARIANA MAGALHAES SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação decorrente de dívida vinculada a conta bancária sem entrega.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de tarifas e encargos sobre conta corrente inativa (sem transferência espontânea); se a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral e se o valor arbitrado e os critérios de correção monetária e juros devem ser modificados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e da dívida (art. 6º, VIII, do CDC).

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de transferência em conta bancária por longo período torna indevida a cobrança de taxas ou encargos, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, ainda que inexistente pedido formal de encerramento.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida declarada inexistente configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

6. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a redução para R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter punitivo-pedagógico e às restrições da legislação local.

7. A atualização do valor condenatório deve observar a
Lei nº 14.905/2024
, incidindo a Taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para reduzir o dano moral e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de taxas e encargos sobre conta bancária que se encontre inativa por longo período, independentemente da formalização do pedido de encerramento, por violação à boa-fé objetiva. 2. A redução do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante arbitrado desconsidera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A atualização das condenações deve o regime da Lei nº 14.905/2024, com aplicação exclusiva da Taxa SELIC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003840-18.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: ARIANA MAGALHÃES SILVA.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de negativação decorrente de dívida vinculada a conta bancária sem entrega.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de tarifas e encargos sobre conta corrente inativa (sem transferência espontânea); se a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral e se o valor arbitrado e os critérios de correção monetária e juros devem ser modificados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e da dívida (art. 6º, VIII, do CDC).

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de transferência em conta bancária por longo período torna indevida a cobrança de taxas ou encargos, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, ainda que inexistente pedido formal de encerramento.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida declarada inexistente configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

6. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a redução para R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter punitivo-pedagógico e às restrições da legislação local.

7. A atualização do valor condenatório deve observar a
Lei nº 14.905/2024
, incidindo a Taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para reduzir o dano moral e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de taxas e encargos sobre conta bancária que se encontre inativa por longo período, independentemente da formalização do pedido de encerramento, por violação à boa-fé objetiva. 2. A redução do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante arbitrado desconsidera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A atualização das condenações deve o regime da Lei nº 14.905/2024, com aplicação exclusiva da Taxa SELIC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARIANA MAGALHÃES SILVA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, na qual a parte autora alega que obteve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, oriundo de suposta dívida vinculada ao contrato n° 000033600607791. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débitos, a sua exclusão do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15698057), cujo dispositivo restou assim ementado:

“
Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada, ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência do débito, no valor de R$ 1.113,52, com data de vencimento em 28.01.2025, referente ao Contrato no 000033600607791;

c) CONDENAR o requerido na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002.
”.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 15698059), alegando a ausência de nulidade das cobranças realizadas, bem como aduz a inexistência do dever de pagar pelos danos morais suportados pela recorrida/requerente. Pugna, também, pela aplicação de correção monetária e juros nos termos da Lei 14.905/24.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15698055), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença
deve ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação abaixo
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC e sendo reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de seus serviços, devendo ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores, como ocorre nos autos.

Como bem observado pelo sentenciante:

“Não há nos autos qualquer documento indicando que nos últimos anos a conta corrente autoral foi utilizada para receber pagamentos, efetuar saques de valores, compensação de cheques etc, sendo somente utilizada para recebimento de débito proveniente da atividade bancária (tarifas, seguros e encargos de limite de crédito).

Sucede que, a tarifa bancária decorre da contraprestação de um serviço efetivamente fornecido ao consumidor e não simplesmente posto à disposição.

[...]

Nesse contexto, avulta a importância da boa-fé objetiva, como diretriz ética, atuando ao longo de toda relação negocial, como cânone hermenêutico, fonte de novos deveres e como instrumento de controle do abuso de direito, coibindo eventuais excessos praticados pelos contratantes.

Nessa linha, ainda que ausente a formalização do pedido de encerramento da conta por parte da correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da observância do princípio da boa-fé objetiva.”.

Restou demonstrado nos autos a ausência de movimentação na conta da autora/recorrida, evidenciando a inatividade da referida conta bancária, conforme se comprovam dos extratos acostados pelo recorrente junto ao ID 15698052, o que se presume a ausência de prestação de serviços por parte do recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que, demonstrada a ausência de movimentação em conta bancária do consumidor, é descabida a cobrança de taxa ou encargo, mesmo inexistindo pedido formal de seu encerramento, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DECRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA.1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de devedores inadimplentes.2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito.3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva.4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

Por isso, em razão dos deveres de boa-fé e lealdade contratual que possui para com seus consumidores, o banco requerido/recorrente deve informar o usuário acerca da situação do contrato, não podendo lucrar com a inércia do consumidor e reivindicar o recebimento de valores oriundos de serviços não prestados.

De fato, não é interesse do cliente arcar com custos de um serviço que não usufrui, exigindo-se que o fornecedor coloque o consumidor a par de tal situação, que lhe é flagrantemente prejudicial.

Dito isso, percebe-se a existência do dever de indenizar a requerente/recorrida ante a ilegalidade da cobrança, conforme corretamente aplicado pelo juízo sentenciante e, no que cerne ao valor arbitrado, está de acordo com os parâmetros fixados pelo TJES, como comprovado no julgado retro.

A fixação do
quantum indenizatório
deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida e, especialmente, à vedação ao enriquecimento sem causa.

Com tais considerações, entendo que de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se medida mais justa e proporcional, suficiente para compensar o transtorno sofrido.

Sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso também merece parcial provimento. O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento - sentença), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.REDUZIR
o valor da condenação por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

2.REFORMAR
os critérios de atualização, determinando que o valor seja corrigido na forma da Lei nº 14.905/2024.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.